Tribunal: CARF
Processo: 16327.902294/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902294/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.323 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REQUISITO.
A retificação de valores informados em DCTF após procedimento de fiscalização
somente é admitida mediante prova inequívoca, oriunda da escrituração
contábil/fiscal, de ocorrência do erro de fato no preenchimento da DCTF.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas em grau de recurso devem vir acompanhadas das
provas documentais necessárias e suficientes, sob risco de impedir sua apreciação
pelo julgador administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902294/2013-96
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902294/2013-96

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de
Autoridade Julgadora de 1a instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade
Improcedente”, tendo por resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi prolatado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 45, não reconhecendo direito
creditório referente a IRPJ do período de apuração de 3o trim/2012, não homologando a
compensação declarada, uma vez que “[...] foram localizados um ou mais pagamentos [...], mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”. O Contribuinte foi cientificado em
12/08/2013 (e-fls. 44).
3.

Irresignado, em 11/09/2013, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 2/9), em que aduziu, sinteticamente, que (i) o crédito pleiteado decorre de
revisão da apuração de IRPJ, tendo-se verificado que o valor devido é de R$ 642.974,52,
vinculando-o a R$ 584.063,71 a título de outras compensações e R$ 58.914,13, e não R$
93.527,36, a título de pagamento em DARF; (ii) diante de tal fato, apresentou a DComp em
questão e retificou a DCTF, com intuito de demonstrar o valor efetivamente devido; e (iii) o DD
está baseado em informações equivocadas, sem respaldo nos documentos fiscais da Defendente,
desconsiderando a DCTF retificadora apresentada, bem como a DIPJ.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 11-55.001 - 3a Turma da DRJ/REC, proferido em sessão de 22/02/2017 (e-fls.
56/66), de que se deu ciência ao Contribuinte em 16/03/2017 (e-fls. 74), cuja ementa e resultado
foram vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REQUISITO.
A retificação de valores informados em DCTF após procedimento de fiscalização
somente é admitida, mediante prova inequívoca, oriunda de sua escrituração
contábil/fiscal, da ocorrência do erro de fato no preenchimento da DCTF.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902294/2013-96

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais necessárias e suficientes, sob risco de impedir sua apreciação pelo
julgador administrativo.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 17/04/2017 (e-fls. 76), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 77/87), em que, sinteticamente, repisa as razões de Manifestação de
Inconformidade.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 74 e 76), pelo que dele conheço.
MÉRITO: COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO
CREDITÓRIO
7.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou quanto à matéria:
“Nos termos do art. 170 do CTN, para que o sujeito passivo postule a
restituição/compensação de tributos é necessário que seu direito seja líquido e
certo.
Assim, à Administração, cabe investigar a certeza e liquidez do crédito suplicado,
independentemente de estar ele consignado em declaração apresentada pelo
contribuinte, e ao interessado, fazer prova do seu direito, para o caso, a efetiva
apuração do pagamento indevido do tributo, além de evidenciar sua efetiva
disponibilidade para a aspirada utilização.
No presente caso, a interessada declarou na DCTF apresentada em 03/05/2013
débito de IRPJ devido no 3o trimestre de 2012, no montante de R$ 642.974,52,
vinculando R$ 584.063,71 a COMPENSAÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR e
R$ 58.914,13 a 02 (dois) PAGAMENTOS EM DARF, sendo R$ 28.348,27 do DARF
relacionado no PER/DCOMP que ora se discute e R$ 30.565,86 do DARF pago
no montante de R$ 58.914,13, consoante telas do sistema DCTF a seguir
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902294/2013-96

apresentadas, solicitando, em 17/05/2013, restituição/compensação do DARF de
R$ 34.613,23 através do PER/DCOMP no 20929.32441, por considerá-lo maior
que o devido:

Assim, em 02/08/2013, não poderia a autoridade a quo reconhecer crédito algum
para a interessada, dado que o valor recolhido já fora, ao tempo do decisório,
integralmente alocado a débito regularmente confessado pelo sujeito passivo.
Em momento posterior (28/08/2014), após o despacho, retificou mais uma vez a
DCTF, mantendo, no entanto, quanto ao IRPJ, o mesmo valor do débito e a
mesma vinculação apresentada na DCTF anterior, ou seja, a vinculação da
totalidade do referido DARF ao débito declarado.
Por fim, em 16/06/2015, apresentou uma última DCTF diminuindo o valor do
IRPJ devido para tão somente R$ 584.063,71, vinculando-o a apenas as
compensações, diferentemente do valor apresentado nas DIPJ's original e
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902294/2013-96

retificadora e, principalmente, em total descompasso com o valor informado e
defendido através da presente manifestação de inconformidade.
- DIPJ ORIGINAL

- DIPJ RETIFICADORA

Acerca de retificação de DCTF, assim estabelece a Instrução Normativa RFB no
1.110, de 24 de dezembro de 2010, vigente à data da verificação pela interessada
do alegado erro na DCTF, como também na DIPJ, que a impeliu considerar o
pagamento efetuado maior que o devido (data de apresentação da DCOMP -
17/05/2013):
(...)
Da Retificação de Declarações
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902294/2013-96

Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que admitida,
será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância
das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
(...)
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa
jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do montante
do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha sido objeto
de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos
casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da
declaração e enquanto não extinto o crédito tributário.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1177, de 25 de julho de 2011)
§ 4o Na hipótese do inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá apresentar
declaração retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para sanar
erro de fato, sem prejuízo das penalidades calculadas na forma do art. 7o.
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5
(cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se
refere a declaração.
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora, alterando valores que
tenham sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
deverá apresentar, também, DIPJ retificadora; e
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá apresentar,
também, Dacon retificador.
Art. 9o-A As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na aplicação
de parâmetros internos estabelecidos pela RFB.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1258, de 13 de março de 2012)
§ 1o A pessoa jurídica ou o responsável pelo envio da DCTF retida para análise será
intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar documentos sobre as possíveis
inconsistências ou indícios de irregularidade detectados na análise de que trata o art. 7o.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1258, de 13 de março de 2012)
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902294/2013-96

§ 2o A intimação para o sujeito passivo prestar esclarecimentos ou apresentar
documentação comprobatória poderá ser efetuada de forma eletrônica, observada a
legislação específica, prescindindo, neste caso, de assinatura.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1258, de 13 de março de 2012)
§ 3o O não atendimento à intimação no prazo determinado ensejará a não homologação da
retificação.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1258, de 13 de março de 2012)
§ 4o Não produzirão efeitos as informações retificadas:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1258, de 13 de março de 2012)
I - enquanto pendentes de análise; e
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1258, de 13 de março de 2012)
II - não homologadas.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1258, de 13 de março de 2012)
(...)
Conforme legislação acima transcrita, a retificação de valores informados em
DCTF após procedimento de fiscalização é admitida, mediante prova inequívoca,
oriunda de sua escrituração contábil/fiscal, da ocorrência do erro de fato no
preenchimento da DCTF, o que, efetivamente, a interessada não logrou fazer.
Como se sabe, nos termos da legislação de regência (Instruções Normativas SRF
no 077, de 24 de julho de 1998; 016, de 14 de fevereiro de 2000, e posteriores), a
DCTF constitui instrumento de confissão de dívida quanto aos débitos nela
declarados. No caso de o débito ter sido mal ou indevidamente confessado, cabe
ao próprio contribuinte desconstituir a confissão da dívida. Considerando que a
dívida confessada é de inteira responsabilidade do contribuinte, cumpre ao
próprio sujeito passivo desconstituir a dívida pela regular correção do
documento de confissão.
A desconstituição da confissão da dívida é condição para eventual deferimento de
pedido de restituição ou para eventual homologação de compensação quando o
DARF vinculado a alegado direito creditório já tiver sido utilizado, total ou
parcialmente, na extinção dessa mesma dívida.
No mesmo sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28/08/2015 (DOU de
01/09/2015), assim dispõe:
‘10.1. A questão preliminar a ser analisada é a necessidade de retificação da DCTF
para o sujeito passivo ter direito a um crédito que ele confessou na DCTF. Isso
porque os débitos tributários confessados na DCTF decorrem do lançamento por
homologação dos tributos federais citados no art. 6o da IN RFB no 1.110, de 2010. O
lançamento por homologação, nos termos do art. 150 do CTN, decorre do dever de
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902294/2013-96

antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa e opera-se pelo
ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
10.2. Nesse diapasão, a DCTF é a forma com que o sujeito passivo dá conhecimento à
autoridade administrativa da ocorrência do fato jurídico-tributário e informa o pagamento
do valor correspondente ao tributo. Como se depreende da sua própria denominação, é
uma declaração contendo débitos e créditos tributários federais.
10.3 A circunstância do item 10.1 é aquela em que há o pagamento. Entretanto, pode
ocorrer de o sujeito passivo informar a ocorrência do fato jurídico, bem como todos os
elementos do lançamento, mas não pagar o valor por ele mesmo informado.
10.4 Segundo o § 1o do art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, o
documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a
existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito. Trata-se de confissão extrajudicial da
existência daqueles débitos, conforme arts. 348, 350 e 353 do atualmente vigente Código
de Processo Civil (CPC) - Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973, e por isso é título
executivo. Conforme decidido pelo STJ em sede de recursos repetitivos:
........................................................................................
Concluindo o citado dispositivo normativo:
“10.5. Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito passivo,
inclusive podendo ser contra ele cobrado na falta de pagamento, ele necessariamente
terá de alterar essa confissão se entender que pagou um valor indevido, para então
poder requerer um pedido de restituição ou apresentar uma DCOMP. Trata-se de simetria
de formas. Fazendo uma analogia, é a mesma situação daquela contida no art. 352 do
CPC, pois ali também depende de uma atuação de quem fez a confissão para ela poder ser
revogada. No presente caso, a atuação do sujeito passivo se dá mediante retificação
da declaração que constituiu o crédito tributário perante o Fisco, conforme item 10’.
Portanto, verifica-se que ser necessária, primeiramente, a retificação da DCTF e,
em seguida, a comprovação dos valores retificados, para que o contribuinte tenha
direito a um crédito que ele tenha confessado na DCTF.
No que tange às alegações e provas apresentadas, em total descompasso com os
valores apresentados na ultima DCTF e DIPJ retificadora, destaco, em função do
Princípio da Verdade Material, regulador do Processo Administrativo Fiscal
(Decreto no 70.235/72), além dos próprios comandos ali existentes, com principal
ênfase ao art. 16, que a manifestação de inconformidade deverá vir acompanhada
com os elementos de prova válidos que possuir, sob risco de impedir sua
apreciação pelo julgador administrativo:
Assim, cumpre a interessada, em função dos dispositivos legais acima
mencionados e, ainda, subsidiariamente, preceito do Código de Processo Civil -
CPC em vigor (art. 373 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), trazer
alegações plenamente demonstráveis mediante elementos probantes que estão ou
deveriam estar em seu poder.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902294/2013-96

Logo, carecendo de certeza e liquidez a parcela do crédito pleiteado, não há
como postular a sua restituição e, consequentemente, a compensação de débitos,
em função do que dispõe o art. 170 do CTN” (negritos do original; grifou-se).
8.

Por seu turno, a Recorrente assim se manifestou:
“a. Da improcedência do único fundamento da decisão recorrida
(...)
Conforme se depreende das telas acima, com os destaques da Recorrente, o total
de créditos decorrentes de pagamento vinculados na DCTF vigente à época do
despacho decisório era de R$ 58.914,13, ao passo que o valor total dos DARFs
recolhidos, somados, era de R$ 93.527,36, ou seja, as referidas telas demonstram
inequivocamente a existência de um pagamento a maior exatamente no valor de
R$ 34.613,23, conforme exposto em sede de manifestação de inconformidade.
No entanto, por um lapso, a Recorrente informou como fundamento do crédito o
DARF que foi integralmente vinculado aos débitos de IRPJ em sua Declaração de
Compensação.
O motivo para a ocorrência do referido equívoco é bastante compreensível, uma
vez que um dos DARFs pagos pela Recorrente perfaz exatamente o montante do
débito de IRPJ do período em questão (R$ 58.914,13), enquanto o outro DARF
foi pago precisamente no valor total a ser restituído (R$ 34.613,23).
No entanto, como visto, a alocação dos referidos pagamentos em DCTF foi
realizada de maneira distinta, de modo que foi consumida a totalidade do
recolhimento de R$ 34.613,23 e apenas uma parcela do recolhimento no valor de
R$ 58.914,13 (no qual há, reconhecidamente, saldo de pagamento a maior).
A Declaração de Compensação, por sua vez, fez referência ao DARF no valor de
R$ 34.613,23, uma vez que este perfazia a integralidade do montante a ser
utilizado como crédito, enquanto deveria ter se referido ao DARF de R$
58.914,13.
Dessa forma, basta que seja considerado o DARF com saldo de pagamento a
maior para que seja integralmente homologada a declaração de compensação
apresentada pela ora Recorrente.
Ora, não seria razoável que a Recorrente tivesse o seu direito creditório negado
em razão de mero erro formal tão evidente e facilmente sanável no preenchimento
de seu PER/DCOMP.
Nesse mesmo sentido, destaca-se a própria jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, verbis [menciona os Acórdãos n° 9101-
002.203, proferido pela Câmara Superior em 02/02/2016; e n° 1302-001.526,
proferido em 23/10/2014]
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902294/2013-96

Por fim, cumpre destacar que é irrelevante para o julgamento do presente caso o
argumento das dd. autoridades julgadoras no sentido de que as DCTFs
retificadoras, apresentadas pela Recorrente posteriormente ao despacho
decisório , não podem ser consideradas.
Isso porque, como demonstrado acima, o crédito da Recorrente está
fundamentado na DCTF apresentada em 03 de maio de 2013, ou seja, muito antes
do despacho decisório, que somente foi emitido e 02 de agosto de 2013.
Frise-se, na referida DCTF a Recorrente já havia declarado um débito de IRPJ
de R$ 642.974,52 e indicado como pagamento (i) compensações no montante de
R$ 584.063.71 e (ii) recolhimento em DARF no montante de R$ 58.914,13.
Desse modo, é incontroverso que havia um recolhimento indevido de R$
34.613,23 a ser recuperado pela Recorrente.
Vê-se, portanto, que o crédito ora pleiteado não está fundamentado nas DCTFs
retificadoras apresentadas posteriormente, razão pela qual estas são irrelevantes
para a análise da procedência da declaração de compensação.
(...)
b. Da demonstração do crédito de IRPJ
(...)
Não obstante, ao realizar revisão de seus procedimentos fiscais, a Recorrente
identificou equívocos na apuração do referido débito de IRPJ, que, na realidade,
seria a seguinte:

Essa apuração foi devidamente refletida na DCTF retificadora apresentada pela
Recorrente em 03 de maio de 2013, frise-se, anteriormente à emissão do
despacho decisório, bem como em sua DIPJ, cuja tela relativa ao débito de IRPJ
do terceiro trimestre de 2012 se reproduz abaixo, também em conformidade com
as telas destacadas na r. decisão recorrida:
(...)” (negritos do original; grifou-se).
9.

De logo, diga-se que a Recorrente não acosta aos autos, como se passou na
instância de piso, nenhuma documentação que milite em favor de seu suposto direito creditório.
10.

Nesse passo, a Recorrente não pode mesmo (i) pugnar por “lapso” na informação
do fundamento do crédito; (ii) invocar em seu favor a jurisprudência deste Conselho, vez que os
julgados por ela mesma selecionados prescrevem que “[r]estando comprovado pelo contribuinte
o erro em que se funda o lançamento impositiva se torna sua desconsideração em prol da verdade
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902294/2013-96

material” (grifou-se do Ac. n° 1302-001.526, s. de 23/10/2014, Rel. Cons. Helio Eduardo de
Paiva Araujo); (iii) alegar “[...] mero erro formal tão evidente e facilmente sanável” e não
corrigi-lo, a teor da normativa do Fisco bem como do entendimento firmado no Parecer
Normativo Cosit no 2, de 2015, o mesmo encampado no âmbito do CARF; e (iv) afirmar que
“[...] é irrelevante para o julgamento do presente caso o argumento das dd. autoridades
julgadoras no sentido de que as DCTFs retificadoras, apresentadas pela Recorrente
posteriormente ao despacho decisório , não podem ser consideradas”, se desacompanhadas da
“[...] prova inequívoca, oriunda de sua escrituração contábil/fiscal, da ocorrência do erro de fato
no preenchimento da DCTF”, no dizer da Autoridade Julgadora de piso.

CONCLUSÃO
11.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital